Tribunal: TJES
Processo: 5001552-39.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001552-39.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001552-39.2018.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

ADVOGADO: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES. CONFORMIDADE COM O TEMA 1.235 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Serra contra Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, à luz do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), que reconhece a competência privativa da União para regulamentar atividades de telecomunicações. O Município sustenta que a exigência municipal de licença ambiental não se relaciona diretamente com a regulamentação das telecomunicações, mas sim com o exercício de seu poder de polícia local.

II. Questão em discussão

2
. A questão consiste em saber se o Município detém competência para exigir licenciamento ambiental de Estações Rádio Base (ERB) de telecomunicações ou se essa exigência invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. Razões de decidir

3.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1.235), consolidou o entendimento de que a competência para regulamentar as atividades de telecomunicações é privativa da União, não cabendo aos municípios legislar ou exigir licenciamento para essas atividades.

4.
O Município de Serra, ao exigir licença para a instalação de Estações Rádio Base com base em legislação municipal, extrapolou sua competência constitucional, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, que determina que requisitos e normas para atividades de telecomunicações devem ser estabelecidos exclusivamente pela União.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A competência para legislar e regulamentar atividades de telecomunicações, incluindo o licenciamento de Estações Rádio Base, é privativa da União, sendo inconstitucional qualquer exigência municipal nesse sentido.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, art. 22, IV; Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: Excelso Supremo Tribunal Federal, RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 08.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001552-39.2018.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

ADVOGADO: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746-A

VOTO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 9773185), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8828265), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S. A.,
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal

no
RE 1.370.232/SP (Tema 1.235)
.

Irresignado, o Recorrente pugna pelo processamento do
Apelo Extremo
de id.
7586993
, sob o argumento de que
“o v. Acórdão recorrido não se enquadra na hipótese constante do Tema 1235 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Isso porque a decisão do E. STF que declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais (Tema 1235), citadas pelo Juízo a quo, trataram de leis que regulavam aspectos centrais do serviço de telecomunicações, versando sobre elementos técnicos específicos da atividade, tais como faixas de frequência e pontos de emissão de radiação de antenas transmissoras, o que certamente não se confunde com o caso dos autos, que limita-se ao exercício da competência municipal para tratar sobre meio ambiente a nível local e promover o adequado uso e ocupação do solo urbano
”.

Contrarrazões
recursais apresentadas pela Recorrida, pelo desprovimento recursal (id. 10291160).

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7586993), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 7286782), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
exarada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S. A.,
cujo
decisum “julgou procedente o pleito autoral para anular o auto de infração lavrado pela SEMMA n° 8269396/2015, bem como a CDA objeto da execução fiscal associada (Proc. 5000185-77.2018.8.08.0048)”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1235 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Encontra-se pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 1235) e neste Sodalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a serviços de telecomunicações, uma vez que cabe a União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES,
APELAÇÃO CÍVEL nº 5001552-39.2018.8.08.0048, Relator(a): Desembargador(a) EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/02/2024).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, alegando, em síntese, ser competente para legislar sobre assunto de interesse local.

Contrarrazões manifestadas pela Recorrida, pelo desprovimento do recurso (id. 8307704).

Na espécie, o Recorrente afirma que
“A exigência municipal, in casu, não viola a competência da União, pois a Municipalidade não está legislando sobre telecomunicações, mas apenas exigindo licença para a operação de atividade potencialmente poluidora em seu território, exercendo o seu dever de proteger o solo urbano no claro interesse local”
(p. 5).

Por sua vez, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário concluiu que
“o Município não detém competência legislativa para matéria referente a telecomunicações, uma vez que cabe a União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território”
.

Depreende-se, então, que a conclusão adotada está em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do
RE 1.370.232/SP (Tema 1.235)
,
in litteris
:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE.
LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

(
STF,
ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
Decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União
.

Nesse sentido, destaco um excerto do Acórdão proferido pelo Órgão Fracionário demonstrando que o Agravante acabou por exorbitar de sua competência constitucional,
in litteris
(id. 7286782):

“Sobre a regulamentação quanto a localização, instalação e operação de estações transmissoras de radiocomunicação, o Município de Serra editou inicialmente a Lei Municipal nº 3.453/2009, revogada pela Lei Municipal nº. 4.332/2014, nos seguintes termos:

Lei Municipal 3.453/2009

Art. 1º
- A localização, instalação e operação de estações de radiobase de telecomunicações e estruturas similares com estrutura em torre, pedestal ou sobre edificações obedecerão às determinações contidas nesta lei.

Lei Municipal nº. 4.332/2014

Art. 1º
Esta Lei estabelece critérios sobre a localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares nas faixas de frequências de até 300 gigahertz no Município da Serra. (...)

Art. 9º
A solicitação de localização, instalação e operação de estação transmissora de radiocomunicação e estruturas similares no Município da Serra obedecerá aos trâmites administrativos previstos nesta Lei e será dividida em quatro etapas sequenciadas e dependentes:
I
- Consulta ao Plano Diretor Municipal.
II
- Licenciamento Ambiental.
III
- Aprovação de projeto, licenciamento e certidão de conclusão de obras.
IV
- Alvará de funcionamento.

Entretanto, encontra-se pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 1235
1
) e neste Sodalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a telecomunicações, uma vez que cabe a União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território”

Além disso, consoante também consignado, no referido precedente vinculante foi firmada a tese de que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União.

Portanto, ao concluir que o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Sessão do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao Agravo Interno.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.